Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento que objetiva a declaração de nulidade de operações financeiras (pix) realizadas mediante fraude na conta corrente da autora, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Os pedidos foram julgados procedentes, declarando-se a nulidade das transferências no valor total de R$ 19.762,71, sendo o banco réu condenado a restituir os valores indicados no item “i”, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da sentença de ID. 47732494.
3. O banco réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, a instituição financeira arguiu não ter sido demonstrada nenhuma falha de segurança, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelas transações efetuadas. Sustentou, ainda, ser necessária, para o reconhecimento da responsabilidade civil, a existência da conduta/ato danoso, nexo causal e dano, o que não teria ocorrido no caso em exame, haja vista que a transação contestada foi autorizada com a inserção de senha.
5. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.
6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
7. Ainda, quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, de acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares.
8. Depreende-se das provas produzidas nos autos que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Contudo, tal situação não afasta a responsabilidade do banco réu, conforme súmula 479 do STJ, notadamente porque a autora imediatamente se pôs a realizar diligências, informando os fatos ao banco e registrando a ocorrência policial.
9. Inobstante o banco alegar que a operação impugnada (pix) se realizou mediante senha pessoal, a recorrente não trouxe aos autos prova de que tenham sido realizadas pelo autor ou que este tenha agido de forma desidiosa quanto ao sigilo de seus dados, bem como também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas "internet banking" impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, esvaziando-se as alegações da instituição financeira.
10. Portanto, evidente a falha na segurança em relação aos serviços prestados pelo banco réu, sendo cabível a restituição ao recorrido dos valores transferidos por meio de pix mediante fraude em sua conta bancária.
11. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, nas subdivisões da paz de espírito e tranquilidade que naquela podem ser reconhecidas, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança da instituição financeira para autorizar transações financeiras.
12. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
13. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9099/95.
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.